Tribunal: TJES
Processo: 5002522-93.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-93.2023.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ELIZETE CANDELARIO DA SILVA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002522-93.2023.8.08.0038

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
ELIZETE CANDELARIO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEGUIDA DE TUTELA ANTECIPADA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROVA PERICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por
BANCO BMG SA
em face de
ELIZETE CANDELARIO DA SILVA
, alegando, em apartada síntese, que foi surpreendido com a informação de que haviam vários descontos referentes a empréstimos consignados realizados junto ao banco requerido, os quais a autora desconhece. Ademais, afirma que buscou junto a requerida o cancelamento dos descontos e o ressarcimento dos valores indevidamente pagos, contudo, o seu pleito não foi atendido. Diante o exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a suspender os descontos. No mérito, pugna pelo cancelamento do dos contratos de empréstimo consignado, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Face ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do Autor, para: a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de cartão de crédito consignado, feito pelo Banco requerido nos termos dos documentos de ID nº 32011721; b) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro o valor referente as parcelas indevidamente cobradas, com juros de mora e correção monetária desde a citação, bem como a se abster de promover novos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 por cada novo desconto indevido; c) CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado suscitando a prescrição quinquenal. No mérito, aponta a contratação regular e a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, verifico que assiste razão o Recorrente quanto a alegação de incompetência do juízo. Isto pois, em que pese as alegações autorais quanto ao desconhecimento da contratação objeto da lide, foram apresentados aos autos provas de que esta anuiu com a referida contratação.

7. Neste sentido, constam nos autos documentos, com menção especial a Cédula de Crédito Bancário (CCB), ID 9861461, colacionado tendo pela recorrente, junto a contestação, aparentemente assinados pela Recorrida, nos quais esta parece anuir com os seus termos.

8. Todavia, uma vez que a Recorrida reafirma desconhecer as referidas contratações, apontando ainda a possível existência de fraude, faz-se necessária a realização de prova robusta, deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)